Tribunal: STF
Processo: AI 304660
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PETIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO E
RAZÕES. No recurso extraordinário, o recorrente deve indicar o
permissivo constitucional que o respalda e o preceito da Carta da
República infringido na prolação do acórdão impugnado.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO -
CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da
circunstância de a matéria haver sido empolgada pela parte
recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão
prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O
procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do
enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
constitucional. Se o Tribunal "a quo" não adotou entendimento
explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões
recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao
preceito evocado pelo recorrente.